Tribunal: TJMT
Processo: 1011654-67.2023.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011654-67.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NILZA MARTINI KIRCHHEIN - CPF: 309.367.210-49 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1011654-67.2023.8.11.0037

RECORRENTE: NILZA MARTINI KIRCHHEIN

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Julgamento: 15 A 18/07/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C COBRANÇA DE PAGAMENTO DE FGTS – CONTRATO TEMPORÁRIO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, i, DO cpc – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

A recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais (id. 218318656).

2.

Em suas razões recursais, alega que o Juízo
a quo
se equivocou ao não reconhecer o desvirtuamento da contratação temporária.

Argumenta que trabalhou para o Estado de Mato Grosso por dez anos ininterruptos, por meio de contratos temporários sucessivos, firmados com o reclamado.

Sustenta que a continuidade dos contratos temporários evidencia a necessidade permanente de servidores, o que deveria ser suprido por meio de concurso público, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, requer o reconhecimento da unicidade contratual, a nulidade dos contratos temporários e o consequente pagamento das verbas trabalhistas, incluindo FGTS e férias acrescidas do terço constitucional.

3.

O reclamado não apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Inicialmente, observa-se que
a ação foi proposta em 19/12/2023
, estando
prescritos possíveis direitos dos períodos anteriores à data de 19/12/2018
.

6.

Observa-se, também, que,
em suas razões recursais
,
a reclamante pugna pelo pagamento de férias, terço constitucional
e FGTS. Contudo,
os valores relativos às férias e terço constitucional não foram tratados quando da propositura da presente ação, se consubstanciando em inovação recursal
,
o que não é permitido ante a supressão do duplo grau de jurisdição
.

7.

Pois bem, segundo consta da inicial, a reclamante laborou para o reclamado de 2014 a 2023 e, tendo em vista a precariedade das contratações, propôs a presente ação pugnando pela declaração de nulidade dos contratos celebrados, bem como o pagamento do FGTS sobre a remuneração por todo o período trabalhado, não atingido pela prescrição quinquenal. Para corroborar, anexa cópia de suas fichas financeiras (id. 218317241) e cópia dos diários oficiais do Estado de Mato Grosso (id. 218318651).

8.

De início, ressalta-se que cabe à reclamante comprovar suas alegações, ônus previsto pelo artigo 373, I, CPC, do qual
não
se desincumbiu, uma vez que anexou à inicial apenas as fichas financeiras dos anos de 2014 a 2021 e 2023 (id. 218317241),
não apresentando os contratos firmados com o reclamado, apesar de afirmar que havia anexado
(id. 218317238, pág. 2).

9.

In casu
, a apresentação de fichas financeiras, por si só, não induz irregularidade/desvirtuamento na contratação temporária de professor pelo Estado de Mato Grosso.

10.

Desta forma,
não logrando a reclamante comprovar a existência de nulidade na contratação temporária
,
não faz jus ao recebimento de FGTS
.

11.

Ademais,
há um lapso temporal referente ao ano de 2022
, o qual a recorrente sequer mencionou, a despeito de dizer que laborou,
de forma ininterrupta
, de 2014 a 2023.

12.

Desse modo, entendo que a sentença de primeiro grau
não
merece reparos, pois, conforme se observa,
não restou comprovado nos autos o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública
.

13.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

14.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024